Tribunal: TJPA
Processo: 0899845-09.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0899845-09.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: GERIEL DA CONCEICAO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO n. 0899845-09.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADA: GERIEL DA CONCEICAO ROCHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1132. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão por ausência de comprovação da constituição em mora da devedora fiduciária.

A parte autora celebrou contrato de alienação fiduciária em garantia e enviou notificação extrajudicial à devedora para purgar a mora, conforme exigido pelo Decreto-Lei nº 911/69. A notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, mas devolvida com a anotação "desconhecido".

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no Tema 1132 de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo devedor ou terceiros.

A devolução da correspondência com a anotação "desconhecido" não invalida a notificação, devendo ser considerada a boa-fé da parte notificante, conforme jurisprudência do STJ.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

RELATÓRIO

APELAÇÃO n. 0899845-09.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADA: GERIEL DA CONCEICAO ROCHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em face de sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão, promovida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra
GERIEL DA CONCEICAO ROCHA
.

Na petição inicial, a parte autora alegou que celebrou com a ré um contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária, sendo a devedora notificada extrajudicialmente para purgar a mora, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 911/69. A notificação foi enviada para o endereço constante no contrato, mas não foi recebida pela devedora, retornando com a informação "desconhecido".

Na sentença considerou o julgador singular que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário, porque o resultado da tentativa dos Correios foi destinatário “DESCONHECIDO”, reiterou a necessidade de comprovação da constituição em mora, destacando que a entrega da notificação deve ser comprovada pelo ainda que recebida por terceiro, e não obtendo êxito, deveria ter realizado o protesto do título para o fim de complementar o ato de notificação do devedor, pelo que julgou pelo indeferimento da inicial, nos termos disposto nos artigos 3º do Decreto Lei 911/1965 c/c e 485, incisos I, IV e VI, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões de apelação, a parte apelante sustentou que a notificação é válida, pois foi enviada para o endereço do devedor constante no contrato. Argumentou que a devolução da correspondência pelo motivo "desconhecido" não invalida a notificação, devendo ser considerada a boa-fé da parte apelante. Requereu a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade da notificação e determinado o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta. Pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

APELAÇÃO n. 0899845-09.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADA: GERIEL DA CONCEICAO ROCHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, GERIEL DA CONCEICAO ROCHA.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão central dos autos gira em torno da validade da notificação extrajudicial enviada à apelada para fins de comprovação da mora necessária ao prosseguimento da ação.

No caso concreto, o apelante celebrou contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária com o apelado e, diante do inadimplemento, enviou notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, a fim de constituir em mora a devedora, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 911/69. Contudo, a correspondência retornou com a anotação "desconhecido", sem que houvesse a efetiva entrega à devedora ou a terceiros.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial, nos termos disposto nos artigos 3º do Decreto Lei 911/1965 c/c e 485, incisos I, IV e VI, todos do Código de Processo Civil, considerando que a comprovação da mora deveria ser feita mediante carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, destacando que a notificação não foi entregue, conforme o rastreio da carta.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é válida, mesmo que a correspondência tenha sido devolvida com a anotação "desconhecido". Alega que a devolução da correspondência não invalida a notificação, devendo ser considerada a boa-fé da parte notificante. Diante disso, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade da notificação e o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema está consolidado no sentido de que, em ação de busca e apreensão fundamentada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Nesse sentido, colaciona-se o precedente REsp 1.951.662/RS, Segunda Seção, DJe de 20/10/2023, que reafirma essa orientação.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

A jurisprudência do STJ, portanto, dispensa a prova do efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor, bastando que esta tenha sido enviada para o endereço constante do contrato. Essa orientação visa garantir a celeridade e a efetividade das ações de busca e apreensão, em consonância com o disposto no Decreto-Lei nº 911/69, tendo sido firmada em sede de recurso repetitivo a seguinte tese (tema: 1132)

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida merece ser reformada. O apelante cumpriu com sua obrigação contratual ao enviar a notificação extrajudicial para o endereço da parte apelada constante no contrato. A devolução da correspondência com a anotação "desconhecido" não é suficiente para invalidar a constituição em mora, uma vez que o entendimento jurisprudencial do STJ é claro ao dispensar a prova do recebimento da notificação.

Nesse sentido, seguem os julgados deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “DESCONHECIDO”. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “desconhecido”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor os dados de domicílio corretamente, estando configurada a mora. Precedente do STJ. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805561-05.2023.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – EDEREÇO DESCONHECIDO - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA - OBRIGAÇÃO DO RÉU DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – DESCUMPRIMENTO - PRINCÍPIOS DA LEALDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA – INOBSERVÂNCIA - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme preceitua o enunciado da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

2. No caso, pelo teor do documento de (ID 12628111 - Pág. 2), denota-se que a ora apelante, com o fim de constituir em mora a parte devedora, ora apelado, encaminhou Notificação Extrajudicial ao endereço correspondente àquele declinado no contrato entabulado entre as partes, qual seja, " PASSAGEM TRINDADE, 01, CEP 66095-660 – MARCO – BELEM- PA, todavia, a correspondência foi devolvida com a informação de que o endereço era "desconhecido".

3. Diante desse cenário, notadamente tendo em conta o teor do documento supramencionado, não é razoável se imputar ao ora recorrente, credor fiduciário, a obrigação de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquelas previstas em lei, uma vez que a frustração da notificação adveio tão somente da desídia do devedor, ora apelado, o qual deixou de manter atualizado o seu endereço ou o fornecera de forma errônea, o que foi preponderante para inviabilizar à sua notificação prévia.

4. Ademais, não se pode olvidar que os princípios da lealdade e da boa-fé objetiva norteadores das relações contratuais exigem dos contratantes os deveres de transparência e informação, a imporem-lhes o zelo pela idoneidade dos dados transmitidos entre as partes, notadamente a constante atualização daqueles indispensáveis ao regular cumprimento das prestações, dentre os quais a atualização de endereço para recebimento das comunicações.

5. Diante deste contexto, tenho como válida constituição em mora do devedor, ora apelado.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para desconstituir a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para o prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810171-20.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/07/2023 )

Portanto, a sentença de primeiro grau, que indeferiu a petição inicial pela ausência de comprovação da mora, não está alinhada com o entendimento consolidado do STJ. A insubsistência da sentença é medida que se impõe, de modo a garantir o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Por todo o exposto, CONHEÇO da APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga no julgamento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024